Tribunal: TJPA
Processo: 0012958-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012958-85.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR NASCIMENTO GUERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ARTIGO
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
)

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES.

NÃO ACOLHIMENTO
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE VIOLÊNCIA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, ASSIM, CUMPRINDO UM DOS ELEMENTARES DO TIPO A ELE INCRIMINADO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de outubro de 2023 e término no dia 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO VICTOR NASCIMENTO GUERRA

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(ID nº 11332331) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e mais
10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, do CPB

Narrou a denúncia em síntese
, (ID n° 11332285) que, no dia 08/06/2018, o acusado, João Victor Nascimento Guerra, foi preso em flagrante pela prática do crime de Roubo.

Consta que a vítima estava na parada de ônibus e pegou o celular para olhar uma mensagem, ocasião em que o acusado caminhou em sua direção e exigiu a entrega do aparelho, gritando: “Passa o celular! Passa o celular” (textuais), ameaçando-a com uma arma atrás das costas. A vítima e o acusado, então, travaram uma luta corporal, a qual ocasionou uma lesão no pé dela.

A vítima informou que o acusado correu com o aparelho celular, evadindo-se do local, mas foi detido por populares que recuperaram o bem. Depois disso, ele foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta.

Diante da autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, alegando que cometeu o crime, pois estava precisando de dinheiro para pagar dívidas.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOÃO VICTOR NASCIMENTO GUERRA
como incursos no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em ID 11332286, recebida a denúncia em 28/06/2018;

Em ID 11332298, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/04/2019;

Em ID 11332309, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/10/2019;

Em
Sentença
,
(ID nº 11332331)
, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID nº 12655117), a defesa pugnou pela
desclassificação de roubo para furto simples.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 13482614), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(ID nº 14034895), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Neste tópico, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, em razão do apelante não ter praticado crime mediante violência ou grave ameaça.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O delito de roubo é classificado doutrinariamente como um
crime complexo
. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
: “o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”.

Nesse sentido, não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante violência à integridade física da vítima, assim, cumprindo um dos elementares do tipo a ele incriminado.

A vítima
Leonice do Socorro Silva de Souza,
em juízo, relatou que
pegou o celular para enviar uma mensagem, ocasião em que o acusado foi correndo na direção dela e exigiu a entrega do aparelho. A vítima e o acusado, então, travaram uma luta corporal, a qual ocasionou uma lesão no dedo do pé dela. Contou, também, que reconheceu o acusado como autor do crime, quando ele foi detido por populares.

A testemunha, André Augusto dos Santos Conde, em juízo, declarou que presenciou o fato de longe e que viu o acusado e a vítima travando luta corporal.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante violência, não há possibilidade de desclassificação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA -IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL.
1. Demonstrado que o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, exercida mediante simulação de porte de arma, impossível a desclassificação para o delito de furto.
2. Tendo a pena restado concretizada no mínimo legal, não há que se falar em redução. (TJ-MG - APR: 10000220460737001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2022) (GRIFEI).

Ademais, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.
EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMO NO ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO E É IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. (...).

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS.
(
ACÓRDÃO 1241690
, 00016041120168070019, RELATOR: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, DATA DE JULGAMENTO: 3/4/2020, PUBLICADO NO PJE: 18/4/2020. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA.) (GRIFEI).

Destarte, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois, com base nos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, está presente um dos elementares do tipo de roubo, qual seja a violência, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
novembro
de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023